Tribunal: STF
Processo: RE 234029
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatório. Débito de pequeno valor.
Superveniência da Lei 10.099/2000.
        - Esta Primeira Turma, ao julgar casos análogos ao presente
(assim, entre outros, nos AGRREs nºs 311.849, 311.951 e 312.951),
firmou o entendimento que vem assim resumido na ementa desses acórdãos:
           "Precatório:    débito de pequeno valor: L.
        10.099/00: RE prejudicado.
            Em face da aplicabilidade imediata da L.
        10.099/00 - que regulamentou o art. 100, § 3º, CF,
        ao definir as obrigações de pequeno valor excluídas
        pela norma constitucional da sistemática de pagamentos
        mediante expedição de precatórios -, desapareceu o objeto
        do recurso extraordinário, interposto contra decisão que,
        proferida antes do advento da referida lei, determinara
        que o pagamento se fizesse independentemente de precatório."
        Recurso extraordinário que se julga prejudicado por perda de
seu objeto.